Tribunal: STF
Processo: HC 149350
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes.



    3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.